Tribunal: TJSP
Processo: 1501154-22.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documental. Pode-se atribuir o tráfico de entorpecentes ao apelante.
3-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo legal, tendo-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentoss (500) dias-multa. Na segunda fase, a menoridade não leva a pena

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documental. Pode-se atribuir o tráfico de entorpecentes ao apelante.
3-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo legal, tendo-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentoss (500) dias-multa. Na segunda fase, a menoridade não leva a pena aquém do mínimo. Na terceira fase, não pode incidir a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porque o apelante estava com quantidade significativa de cocaína, reiterando na prática delitiva, já que delatado outras vezes. Não existem causas de diminuição e de aumento. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. O recorrente denota, pois, periculosidade, ousadia, personalidade desvirtuada e conduta social imprópria, não respeita os princípios ético-jurídicos da sociedade, "viver honestamente" e "não lesar outrem". Dessa forma, retribui-se pela conduta delituosa; previne-se que não ocorra mais e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Descabe cogitar de progressão de regime, isso deve ser feito no Juízo das Execuções.
7-) Recurso preso (fls. 172). Deve permanecer no cárcere, por ter praticado tráfico de drogas, grave e equiparado a hediondo, sendo-lhe eleito o regime inicial fechado, tendo circunstâncias subjetivas desfavoráveis, seria ilógico deixá-lo detido por toda a tramitação e libertá-lo agora, ainda mais que estando em medida excepcional garante-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501154-22.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante VITOR MANOEL
FIGUEIREDO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501154-22.2019.8.26.0322 -Voto no 3883
2
VOTO No 3883
Apelação Criminal no 1501154-22.2019.8.26.0322
Comarca: 1a Vara Criminal de Lins
Juíza de Direito: doutora Jane Carrasco Alves Floriano
Apelante: Vitor Manoel Figueiredo Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e
documental. Pode-se atribuir o tráfico de entorpecentes ao apelante.
3-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, a pena-base pode ficar no
mínimo legal, tendo-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentoss (500) dias-multa. Na
segunda fase, a menoridade não leva a pena aquém do mínimo. Na terceira fase, não pode
incidir a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porque o apelante
estava com quantidade significativa de cocaína, reiterando na prática delitiva, já que
delatado outras vezes. Não existem causas de diminuição e de aumento. A pena é final,
pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória
econômica.
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. O recorrente denota, pois,
periculosidade, ousadia, personalidade desvirtuada e conduta social imprópria, não
respeita os princípios ético-jurídicos da sociedade, "viver honestamente" e "não lesar
outrem". Dessa forma, retribui-se pela conduta delituosa; previne-se que não ocorra mais
e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em
harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas
condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime
eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria
feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501154-22.2019.8.26.0322 -Voto no 3883
3
convém.
6-) Descabe cogitar de progressão de regime, isso deve ser feito no Juízo das
Execuções.
7-) Recurso preso (fls. 172). Deve permanecer no cárcere, por ter praticado
tráfico de drogas, grave e equiparado a hediondo, sendo-lhe eleito o regime inicial
fechado, tendo circunstâncias subjetivas desfavoráveis, seria ilógico deixá-lo detido por
toda a tramitação e libertá-lo agora, ainda mais que estando em medida excepcional
garante-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 165/166
O apelante, Vítor Manoel, de 18 anos de idade (fls. 6), foi condenado à
pena de cinco (5) anos de reclusão, regime inicial fechado, além do pagamento de
quinhentos (500) dias-multa, como incurso no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006,
porque em 23.5.2019, por volta das 11:30 horas, na Rua Tenente Evaristo Martineli,
250, Lins, matinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização legal ou
regulamentar, 1 porção de cocaína, 905,85 gramas, sendo detido por policiais militares,
que receberam informações anônimas de que alguém de apelido "Vitinho" teria
recebido certa quantidade de entorpecente para comércio ilícito. Eles chamaram o
apelante, que franqueou a entrada no imóvel, negando alguma irregularidade. Em busca
no quintal, os policiais localizaram ao lado de um pilar de madeira que sustentava o
telhado, ocultada atrás de telhas no chão, uma mochila azul, com o tijolo de cocaína,
embalada com fita adesiva de cor marrom, com uma figurinha do personagem Pica-pau,
além de uma balança digital pequena e uma embalagem com saquinhos plásticos do tipo
"zip". De início, disse que encontrou a mochila no canavial e iria picar, depois, vender a
granel. Depois, assumiu a propriedade do tijolo, que teria o valor de R$ 35.000,00.
Nas razões de apelação sustentou-se a) absolvição pela insuficiência de
provas; b) diminuição da pena, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; c)
regime inicial semiaberto e d) progressão de regime, para o aberto (fls. 193/200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501154-22.2019.8.26.0322 -Voto no 3883
4
Contrarrazões a fls. 212/218, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 4.11.2019 (fls.
209).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 230/237).
II - Fundamentação
O apelo não pode ser provido, subsiste a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, proferida pela eminente Magistrada, doutora Jane Carrasco
Alves Floriano.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante
delitos de fls. 1/7, boletim de ocorrência de fls. 8/10, auto de exibição e apreensão de
fls. 11/12, laudo de constatação provisória fls. 16/18 e laudo químico-toxicológico de
fls. 54/57, cocaína foi localizada.
A autoria é atribuível ao apelante.
No distrito, ficou em silêncio, fls. 6, respaldado em norma de ordem
constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de
quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira
oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum
envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a
Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é crível que
documento elaborado por Autoridade Policial, responsável pela segurança pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501154-22.2019.8.26.0322 -Voto no 3883
5
contenha omissões, incompatível com a moralidade administrativa premente ao caso.
Em Juízo, negou a prática do ilícito. Declarou que deixou os policiais
adentrarem. No quintal do fundo acharam a mochila com droga, não era o seu. Eles
pularam o muro. Sua casa não tem portão. É uma senhora que mora sozinha a dona da
casa. Não falou que encontrou a droga no canavial ou revenderia. Seu apelido é
"Vitinho". Não trabalhava. Residia com sua mãe. Estava em tempo de se alistar para o
quartel. Não tem processo na Infância e Juventude, bem como depois da maioridade
penal. Não conhecia os policiais. Desconhece o motivo deles terem dito o que consta da
peça acusatória. Não é usuário. Fez uso quando estudava.
A negativa não convence.
Orlando, policial militar, recebeu denúncia anônima, que versava sobre
"Vitinho", armazenava grande quantidade de droga. Havia delação anterior dele, sem
endereço. Foi ao local, fez contato com o apelante, ele atendeu. Ele falou que não tinha
nada, permitiu a entrada. No meio de tijolos, tinha mochila, dentro dela, havia tablete de
cocaína, quase 1 quilo, balança e material para embalagem. Ele admitiu que pegou a
droga, iria fracionar, era de R$ 35.000,00. Ele estava sozinho, na prisão, chegou a mãe e
familiares. Não falou como adquiriu. Tem muro, portão, tudo fechada (casa). Entraram
na casa. Nada havia do tráfico. Não encontrou dinheiro.
João Ricardo, policial militar, recebeu denúncia anônima, que versava sobre
"Vitinho", recebeu certa quantidade de droga. Foi ao local, fez contato com o apelante,
ele atendeu. Ele falou que não tinha nada, permitiu a entrada. Nos fundos, no meio de
tijolos e telhas, tinha mochila, azul, tiracolo, dentro dela, havia tijolo de cocaína,
balança e saquinhos. Ele admitiu que comprou a droga, iria fracionar, pagou R$
35.000,00. Ele não falou que encontrou a mochila, de início. As delações eram feitas,
nesse dia, o endereço foi dado. Só ele estava na residência, depois, sua mãe chegou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501154-22.2019.8.26.0322 -Voto no 3883
6
Não sabe padrão de vida dele. No interior na casa, nada foi encontrado. Tem muro
baixo e portão.
Os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam o
apelante. Não há motivo para rechaçar o narrado por cada um deles. Não se
percebe que queiram incriminar um inocente ou mentir, tampouco tenham alguma
desavença com Vitor.
Seria um contrassenso exigir que os policiais investigassem, coibissem o
avanço da criminalidade e, mais tarde, quando depusessem, descreditar o que comentam
sobre a diligência que participaram.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney
Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel.
Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas
Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009;
Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho
(1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra
Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel.
Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501154-22.2019.8.26.0322 -Voto no 3883
7
Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de
Direito
Criminal,
Rel.
Farto
Salles,
Julg.
27.6.2019;
Apelação
no
0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no 990.09.006709-8, 3a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009;
Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 11a Câmara de Direito Criminal
Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral J. 9.10.2019; Apelação Criminal
no 0033383-30.2014.8.26.0405 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Salles
Abreu J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 11a
Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Paiva Coutinho J. 30.10.2019; Apelação
Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des.
Guilherme
G.
Strenger

J.
9.10.2019
e

Apelação
Criminal
no
0000050-21.2018.8.26.0608 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Xavier de
Souza J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal
de Justiça Bandeirante.
As provas são robustas da participação do apelante no delito.
A pena foi bem fixada.
Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo legal, pois ele é
primário e de bons, tendo-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa.
Na segunda fase, a menoridade não leva a pena aquém do mínimo (“As
atenuantes, ao contrário das minorantes, nunca podem levar a pena privativa da
liberdade para nível aquém do mínimo legal que é, até aí, a reprovação mínima
estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e Súmula n. 231 STJ) (...)”
(RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501154-22.2019.8.26.0322 -Voto no 3883
8
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo: cf. RT 795/623,
755/615, 735/588, apenas para ilustrar).
Na terceira fase, não pode incidir a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da
Lei no 11.343/2006, porque deve haver a primariedade, bons antecedentes, inexistência
de reiteração criminal e não fazer parte de organização criminosa, no caso, pela
quantidade de droga encontrada, quase 1 quilo de cocaína (fls. 15 e 18), para
fracionar, com as delações anteriores de tráfico, percebe-se que o apelante
reiterava na prática do crime hediondo, anda mais que estava "desempregado"
(fls. 6).
"V - Além disso, frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das
balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a
natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do
art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no
impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente
ao tráfico de entorpecentes."(AgRg no HC 548913/MS – T5 – Quinta Turma – Rel.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE) – J.
10.3.2020 – DJe 18.3.2020).
Nesse contexto, na escolha do quantum de redução da pena em razão da
incidência do redutor, deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza da
substância apreendida, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei n. 11.343/06) (HC
498685/SP T5 Quinta Turma do STJ Rel. Min. Joel Ilan Paciornik J. 28.5.2019
Dje 7.6.2019). Ainda: HC 493263/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik J. 7.5.2019 Dje 20.5.2019 e HC 489860/RJ T5 Quinta Turma Rel.
Min. Ribeiro Dantas J. 23.4.2019 DJe 30.4.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501154-22.2019.8.26.0322 -Voto no 3883
9
Além disso, vale evidenciar a importância de se aferir o modo de vida
do apelante. Não foi comprovado exercício de nenhuma atividade lícita por parte
do acusado, condição apta a indicar ser o tráfico seu meio de vida, daí a dedicação
à atividade criminosa não condiz com o privilégio, somado ao fato a variedade de
droga apreendida, somente se justifica o ato de guardar e ter em depósito,
entorpecentes, ante a constante traficância.
Nesse sentido: “Como não tem outra atividade, a única conclusão a que se
pode chegar é que se dedica costumeiramente à atividade criminosa de comércio de
entorpecentes; e, como não tem renda proveniente de origem diversa, somente se pode
concluir pertencer a organização criminosa que a abastece com a droga a ser
comercializada” (TJESP - Apelação Criminal no. 0450599-29.2010.8.26.0000 - Rel.
Des. Souza Nery).
Não existem causas de diminuição e de aumento.
A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo
legal, pela condição insatisfatória econômica.
O regime inicial da pena corporal é o fechado.
O crime é equiparado a hediondo, traz consequências danosas às pessoas
individualmente e à sociedade, pois prejudica quem usa a droga, primordialmente
quando a quantidade não é desprezível (1 porção de cocaína, 905,85 gramas).
Não havia apenas a droga na mochila, mas também uma balança digital
pequena para pesar a cocaína para alienação e material para embalar. A droga estava
acondicionada por fita marrom.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501154-22.2019.8.26.0322 -Voto no 3883
10
É muito jovem, 18 anos de idade, porém, sua atividade criminosa já
chamava atenção, pois delatado mais de uma vez pelo tráfico. Isso incomodava pessoas
que conviviam com o recorrente, dando ensejo à atuação policial.
Denota, pois, periculosidade, ousadia, personalidade desvirtuada e conduta
social imprópria, não respeita os princípios ético-jurídicos da sociedade, "viver
honestamente" e "não lesar outrem".
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com
o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo
3o do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a
Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado,
tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão
de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação
do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo
Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).
O fato de viver numa casa humilde não o exime da responsabilidade,
porque, em não raras hipóteses, quem realiza o crime mora em lugares desse tipo, por
isso mesmo começam a traficar, para elevar-se economicamente e socialmente.
Dessa forma, retribui-se pela conduta delituosa; previne-se que não ocorra
mais e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade
em harmonia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501154-22.2019.8.26.0322 -Voto no 3883
11
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão,
suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se
no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva,
esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação
aritmética, que não convém.
Descabe tratar de possível progressão nesta oportunidade. Ela deve ser
solicitada no Juízo das Execuções.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Recurso preso (fls. 172). Deve permanecer no cárcere, por ter praticado
tráfico de drogas, grave e equiparado a hediondo, sendo-lhe escolhido o regime inicial
fechado, tendo periculosidade, personalidade e conduta social desvirtuadas, seria ilógico
deixá-lo detido por toda a tramitação e libertá-lo agora, ainda mais que estando em
medida excepcional garante-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.